Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025773-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 016.011.751-83 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL - MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE EXECUTIVO DE PENA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ILEGALIDADE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Inequívoca a responsabilização civil estatal e o dever de indenizar ao se ter em vista a prisão de recuperando por descumprimento de decisão que não foi intimidado.

2.
“O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente”
(Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais no 1025773-43.2020.8.11.0003, proposta por
William Alves da Silva
,

julgou procedente o pedido vindicado na inicial, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que inexiste responsabilidade estatal na prisão do apelado visto que ausente a ocorrência de erro judiciário e/ou nexo de causalidade entre o decreto segregatório e o pretenso dano.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 90404963).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado foi condenado à 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito versado no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos em 08/10/2018 (ação penal no 5779-39.2012.811.0064, código no 60792).

Em 15/06/2020 foi expedido decreto prisional em desfavor do apelado, pautado, em suma, no descumprimento das penas alternativas impostas na decisão exarada em 08/10/2018 (pagamento do valor da prestação pecuniária concomitantemente à prestação de serviços à comunidade na entidade Lar dos Idosos – Paul Percis Harris). Vejamos:

“O recuperando foi intimado das condições que deveria cumprir (pág.50 – mov.1.1), onde foi fixado o valor da prestação pecuniária juntamente com a prestação de serviços à comunidade na entidade Lar dos Idosos – Paul Percis Harris. Em consulta ao sistema SISCONDJ verificou-se que o recuperando não efetuou o pagamento proposto, não havendo informações acerca do cumprimento da prestação à comunidade proposta, tomando o recuperando rumo ignorado sem qualquer justificativa e/ou pedido de alteração das condições propostas. Desta feita, de acordo com o artigo 181, § 1o, alínea “ c” da Lei no 7.210/1984, “ c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;” é de rigor a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Diante disso, CONVERTE-SE as penas restritivas de direitos em pena privativas de liberdade no regime aberto, em consonância com o artigo 181, § 1o, alínea “ a”, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2o, alínea “ c” , do Código Penal. Considerando que o recuperando sequer iniciou o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta, tomando rumo ignorado, visando a efetivação da sanção penal imposta, determina-se a expedição do competente MANDADO DE PRISÃO devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0 do CNJ, conforme determinação expressa no art. 7o, §1o da Resolução No 251 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça. Recolhido o recuperando, proceda-se à sua imediata apresentação a este juízo das execuções, nos moldes do que preconiza o art. 118, §2o da LEP, para designação de audiência de justificação”.
(id. 90050048)

O mandado de prisão, cumprido em 09/09/2020, perdurou por 10 (dez) dias. A revogação deu-se após o deferimento do pedido protocolado pelo apelado, fundamentado na ausência de sua intimação quanto à decisão referente à substituição por restritivas de direitos.

Pois bem.

Conforme as provas colhidas, vislumbra-se que, de fato, inexiste comprovação da intimação do apelado da decisão prolatada em 08/10/2018, fato que, por si só, obstaria o cumprimento das penas restritivas de direito já que nunca teve ciência de seu teor (id. 90053954).

Não obstante, o apelado teve sua liberdade cerceada por mais de 10 (dez) dias por falha atribuível ao Estado em não intimá-lo.

O cerne da questão diz respeito à responsabilidade extracontratual de pessoa jurídica de direito público. Os princípios e regras norteadores da responsabilidade de entes da administração pública diferem-se da responsabilidade civil do direito privado, tendo em vista que o direito brasileiro, em casos como este, aderiu à teoria da responsabilidade civil objetiva da administração pública, baseada na teoria do risco administrativo.

Como cediço, o artigo 37 da Constituição Federal, que vincula a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios à obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagra, em seu § 6o, a responsabilidade objetiva estatal ao preceituar que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Logo, a caracterização da responsabilização civil objetiva independe da necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

E, sobre o tema, impende consignar que
“para haver condenação, é necessário que o autor prove que de fato se deu a lesão de um direito, que essa lesão acarretou um dano certo, e não eventual, presente, e não futuro; finalmente, que, entre a prestação ou desempenho do serviço público, o ato ou omissão do serviço público, que ocasionou o dano, e este, se verifique uma relação direta de causalidade, um laço direto de causa e efeito, isto é, o nexo causal”
(Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 72)

Especificamente em relação ao
status libertatis
, tem-se que a Constituição Federal prevê a inviolabilidade do direito à liberdade (art. 5o, caput), dando-lhe especial relevo ao autorizar seu cerceamento tão somente em situações excepcionais, após o devido processo legal (art. 5o, LIV).

Na hipótese, depreende-se que a detenção do apelado se baseou em segregação manifestamente ilegal, configurando-se, assim, hipótese de indenizabilidade por erro judiciário.

Não restam dúvidas que o apelado experimentou sensação de angústia, de vergonha e humilhação suficiente a demonstrar a existência de dano moral suportado, porquanto preso indevidamente pelo descumprimento de uma decisão que sequer tinha conhecimento.

Seja como for, em casos como o retratado, o dano moral possui natureza
in re ipsa
, ou seja, é perfeitamente presumível e decorre da própria situação suportada pelo apelado que permaneceu preso sem justa causa.

Por conseguinte, constatada a falha na prestação do serviço público e o nexo causal, resta caracterizado o dever indenizatório do apelante.

Nesse sentido, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que
“o dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente”
(Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, necessário que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao apelado, que permaneceu segregado injustamente por lapso considerável de tempo, vê-se que o valor fixado na sentença
a quo
– R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável, proporcional e em consonância ao entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).

Dessa forma,

mantém-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022